Tribunal: TJMT
Processo: 1006089-30.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006089-30.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[YRAMAYA DA SILVA PAULA - CPF: 017.375.171-75 (APELANTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IM
PROCEDÊ
N
CIA
–

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – HISTÓRICO DE CONSUMO – BENEFÍCIO INDEVIDO PELA PARTE AUTORA – FRAUDE EXTERNA FOTOGRAFADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – DÉBITOS REGULARES – PERÍCIA PELO INMETRO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelada no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na Unidade Consumidora, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada
a fraude externa no equipamento de medição inclusive por fotografia e, por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, tendo sido reprovado o medidor e constatado que:
“O medidor encontra-se com o 2º elemento inoperante e com furo na base. O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão incompatíveis com a sua classe de exatidão
.
”
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006089-30.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

YRAMAYA DA SILVA PAULA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
YRAMAYA DA SILVA PAULA
,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada
em face de

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
a qual julgou
im
procedente o pedido formulado na inicial
,

revogando a liminar antes deferida
, conforme sentença no ID
208460172
.

Por fim, condenou

a
parte autora
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
2
0%
sobre o valor
atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/15
, ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC
.

A
parte
recorrente alega em suas razões recusais
(ID
208460173
)
que
a perícia em medidor de energia elétrica sem a presença do consumidor não é prova suficiente para justificar a cobrança de débitos de suposta recuperação de consumo por conta de fraude no aparelho, bem como
a ausência de comprovação de eficaz notificação do consumidor acerca da realização da perícia no medidor de energia tido por adulterado, torna plausível a alegação de cerceamento de defesa, autorizando a anulação do débito cobrado
.

Aduz que
,

o procedimento administrativo da requerida em que alega ter constatado

irregularidades não atende aos princípios da ampla defesa e contraditório, pois a perícia

foi realizada de modo unilateral, tendo em vista que sequer a
a
pelante foi notificada, e

assim, não teve a chance de provar por perito que não houve qualquer fraude ou

adulteração no mencionado medidor de energia de sua residência
.

Assevera, ainda, que o fato de que o montante da fatura emitida com a cobrança do valor do consumo de energia elétrica que supostamente não teria sido faturado não encontra qualquer prova ou, pelo menos, plausibilidade no valor estimado pela requerida.

Defende a
existência do dano moral
,
na medida em que houve a negativação indevida da dívida gerada da recuperação de consumo
, uma vez que, não há nenhum documento nos autos que possa corroborar com as alegações da requerida, no sentido de que a requerente tenha sido “devidamente cobrada de forma regular”, mas somente o contrário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença,
julgando procedente a demanda
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
208460175
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006089-30.2023.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

YRAMAYA DA SILVA PAULA

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
208455926
) que a
parte
autora, ora
apelante
, é titular da unidade consumidora nº
6/1170264-4
,
e que
em março de 2023 ao tentar realizar um financiamento, foi impedida, visto a informação de protesto junto ao seu nome
.

Sustentou que
tratou de realizar consulta e
descobriu
que
a restrição havia sido inserida pela ré, em razão de dois débitos
,
ambos com vencimento em 31/08/2020 no valor de R$ 419,40 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos) e R$ 988,05 (novecentos e oitenta e oito reais e cinco centavos).

Informou
,
ainda, que entrou em contato com a ré, e foi
comunicada
os débitos que originaram a restrição dizia

respeito a uma inspeção realizada na unidade consumidora da autora
,
onde constatou-se uma anormalidade que estava interferindo no

correto registro do efetivo consumo e que a irregularidade havia gerado uma

revisão de faturamento, que correspondia a diferença de consumo gerando

assim
as
duas faturas
.

A liminar foi deferida (ID
208460152
) para determinar
a suspensão da restrição referente aos débitos discutidos nos autos (R$ 419,40 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos) e outra no valor de R$ 988,05 (novecentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), ambas com referência a junho de 2020 e vencimento em agosto de 2020, bem como se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica na UC em questão
.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Renan Carlos Leao Pereira Do Nascimento
,
julgou
im
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Extrai-se dos autos que a controvérsia se limita em reconhecer a licitude da vistoria feita pelos prepostos da concessionária/apelada, realizada no padrão da residência do autor no dia 25/10/2019, obtendo a informação de que havia sido constatada uma anormalidade “
Procedimento Irregular no Medidor
”, na qual foi apurado que houve o consumo de 1.302 kWh de energia elétrica, no período 01/2019 a 10/2019 (10 meses), resultando em duas faturas nos valores de R$ 419,40 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos) e R$ 988,05 (novecentos
e oitenta e oito reais e cinco centavos) a título de recuperação de consumo na unidade consumidora da parte autora/apelante.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 739986 (ID 208460169) constatou irregularidades na Unidade Consumidora da parte autora/apelante, o qual, acompanhado de registros fotográficos (ID 208460164), concluiu por
“Medidor com Tampa Perfurada/Quebrada”
, bem como que tal procedimento foi acompanhado pelo denominado “Solano”, esposo da titular, o qual se recusou a assinar, conforme se vê abaixo:

A concessionária de energia também apresenta o documento “Comunicado de Substituição de Medidor”, onde informa que o equipamento de medição foi encaminhado para análise técnica em laboratório na data de 03/12/2019
(
ID
208460169, p.3)
, o qual foi objeto de perícia pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT nº
623ª/2020
, na data de
29/01/2020
, tendo sido reprovado o medidor e constatado que:
“
O medidor encontra-se com o 2º elemento inoperante e com furo na base. O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão incompatíveis com a sua classe de exatidão
.
”
– ID
208460161
.

Ademais, o histórico de consumo demonstra significativa queda no registro durante o período em que ocorreram as irregularidades em comparação aos períodos em que ocorreu o faturamento regular (ID
208460160, p.2
).

Nesse contexto, a magistrada singular decidiu,
verbis
:

“
Pelo que se extrai dos autos, a fraude restou satisfatoriamente comprovada – isso porque, a requerida apresentou o LAUDO DO INMETRO consoante id. 120901564,
que confirmou a existência de irregularidades no aparelho medidor.

Assim, não há que se cogitar em “perícia unilateral” - visto que o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Portanto, sendo a perícia técnica realizada por instituição oficial e tendo a requerida apresentado os demais documentos atinentes ao procedimento de inspeção, não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo pretérito, sendo, por conseguinte, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

[...]

Registro, ainda, que não é necessária a indagação de inexistência de culpa ou dolo da consumidora no defeito do aparelho de medição, dado que o pagamento da recuperação de consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, impondo-se a responsabilização do usuário pelo proveito que teve da irregularidade, não importando a autoria da irregularidade, uma vez que, nos termos do artigo 105 da Resolução n. 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da ANEEL, o titular da unidade consumidora é responsável pela guarda e conservação dos referidos equipamentos.
”
(ID
208460172
, p.
2/4
)

Assim, observa-se que a apelada/requerida agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução nº 414/2010 – ANEEL).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos utentes/cidadãos.

Portanto, a parte autora/apelante não logrou êxito para comprovar fato constitutivo do seu direito, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança (art. 373, inc. I, do CPC/15), motivo que deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U
1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO FATURADO. HISTÓRICO DE CONSUMO DEMONSTRANDO QUE A PARTE AUTORA SE BENEFICIOU DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA INDEVIDA.

1. O cálculo adotado para a elaboração do valor devido, conforme entendimento adotado por este órgão fracionário será aquele previsto no art. 130, inc. III, da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL: utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade. 2. [...] RECURSO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível nº 70077874121, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto
Lofego
Canibal, Julgado em 22/08/2018) (
g.n
.)

Desta feita, em consonância com os documentos apresentados que demonstraram todo o procedimento realizado pela concessionária/apelada em observância das normas emitidas pela Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, para verificação da irregularidade encontrada no medidor existente na residência da parte apelante, torna-se devida a quantia referente à recuperação do consumo de energia.

Por fim, insta registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1412433/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que
“na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”
. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018,
DJe
28/09/2018).

Portanto, não merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024